Tribunal: TJDFT
Processo: 0706520-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706520-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTISERVICOS CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA AGRAVADO: CREDIBILIDADE EMPRESA SIMPLES DE CREDITO E FINANCIAMENTO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela executada, MULTISERVIÇOS CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELLI, contra a decisão interlocutória que, na origem (Processo no. 0742159-39.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de substituição de penhora pugnado pela recorrente. Em apertada síntese, a agravante defende a possibilidade da substituição da penhora, amparando-se no princípio da menor onerosidade da execução. Sustenta que conforme documento de ID 174857905 dos autos de origem (nomeação de bens a garantia), as partes já tinham pactuado a forma pela qual seria garantido o valor emprestado, havendo, portanto, prévia anuência quanto aos bens dados em garantia. Quanto ao perigo de dano, salienta que o valor arrestado decorre da prestação de um serviço que a agravante estaria cumprindo em face de um processo licitatório, sendo que, somente 20% desse valor seria o seu lucro. Defende, assim, que o arresto representará a sua falência, pois não terá como pagar os funcionários e demais fornecedores, tendo que parar a obra. Nesses termos, pugna pela concessão da antecipação de tutela para que seja determinada a “substituição dos bens arrestados junto DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF em virtude do contrato no 54/2023, sendo penhora os bens listados no contrato em anexo já firmado entre as partes” ou, ao menos, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão de origem até o julgamento pelo Colegiado. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 56025038). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, é de se observar que o art. 847 do Código de Processo Civil dispõe que “O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”. Contudo, o pedido de substituição do bem penhorado, com amparo no princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC), deve se harmonizar com a orientação de que a execução se consolida no interesse do credor, nos moldes do art. 797 do CPC, principalmente quando não se verificar abuso do direito do credor em não aceitar a substituição da garantia. Isso porque, embora não se possa olvidar a importância do princípio da menor onerosidade para o devedor, a execução tem por objetivo primordial a satisfação do direito do exequente. No caso em exame, a agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a oferta de bens à penhora e manteve a constrição sobre os créditos que a ora recorrente tem a receber referente ao contrato firmado com DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF. Em um exame perfunctório dos autos, observo que o caso é peculiar, pois os bens indicados pela ora recorrente se encontram previstos em um contrato específico firmado anteriormente entre as partes (“Contrato de Abertura de Crédito e Nomeação de Bens e Direitos em Garantia” - ID 56023301), no qual foi especificado diversas garantias para o caso de descumprimento de passados ou futuros contratos de empréstimo firmado entre as partes. O art. 848 do CPC prevê que as partes poderão requerer a substituição da penhora se “ela não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento” (inciso II). Nesse sentido, levando-se em consideração que as partes firmaram acordo específico, no qual disciplinaram, de forma expressa, quais os bens iriam garantir a futura execução, bem como o fato de haver indícios nos autos de que a constrição impugnada será danosa a atividade empresarial da recorrente, vislumbro a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, os quais deverão ser melhor analisados após o devido contraditório. Assim, até mesmo por prudência, concedo o efeito suspensivo ao recurso, para que a questão possa ser melhor analisada por ocasião do mérito recursal. CONCLUSÃO Diante do exposto, DEFIRO a liminar tão somente para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va